Tribunal: STF
Processo: ARE 1469935
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÁREA DE SAÚDE. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE ADICIONAL NOTURNO. LEI Nº 16.122, DE 2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, LOCAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Recurso inominado. Adicional noturno. Servidora pública municipal que exerce suas funções durante o período noturno, porém tem negado o direito à vantagem pretendida por ser incompatível com o regime remuneratório por subsídios. Vantagem com feição constitucional, nos termos dos arts. 39, § 3º, e 7º, IX, ambos da Constituição Federal. Lei municipal nº 16.122/2015, que instituiu o regime dos subsídios, não veda o percebimento de vantagens remuneratórias com caráter eventual. Adicional noturno que tem natureza remuneratória e eventual, visto ser destinado a pagar a maior o trabalho desempenhado em condições excepcionais, enquanto estas perdurarem. Compatibilidade entre o aludido regime remuneratório e a vantagem pretendida. Interpretação harmoniosa entre a legislação municipal e a Constituição Federal. Precedentes do E. TJSP. Tese firmada pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais neste mesmo sentido. Revisão do entendimento anteriormente adotado por estas C. Turma Recursal. Recurso provido." (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 39, § 4º, da Constituição da República e ao decidido pelo STF na ADI nº 5.404/DF. Afirma que o regime de remuneração por subsídio é incompatível com o recebimento de outras vantagens não previstas na lei que cria o regime. Sustenta que, em que pese a controvérsia ter origem em lei municipal, não há disputa quanto à interpretação da legislação local. Argumenta que é vedado o pagamento de adicional noturno aos servidores da saúde em regime de subsídio para exercício de funções inerentes ao cargo que ocupam (e-doc. 9).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida argumenta que o recorrente não demonstrou adequação ao dispositivo constitucional, contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 11).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário" (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "De início, verifica-se ser incontroverso que a autora é servidora pública municipal, no exercício de cargo público de técnico de enfermagem, cuja jornada de trabalho é das 19h às 7h, consoante informações do documento de fls. 84, o que, inclusive, não foi refutado pela parte ré.



    Pois bem. Segundo preceitua a Constituição Federal, em seu artigo 39, parágrafo terceiro, os servidores públicos fazem jus a alguns diretos sociais previstos em seu artigo 7º, entre eles, o adicional noturno, consistente em uma remuneração a maior pelo trabalho prestado durante o período noturno, a qual se justifica em razão da penosidade intrínseca a este período, de modo a tornar mais equânime o tratamento dispensado aos trabalhadores inseridos em contextos distintos de trabalho. Vejamos:



    (...)



    Todavia, a despeito da garantia fundamental expressa, concluiu o juízo a quo que a parte autora não faria jus ao percebimento de adicional noturno, visto ser tal vantagem incompatível com o regime remuneratório por subsídios ao que está inserida por sua escolha, nos termos da lei municipal nº 16.122/2015, que o instituiu, o que,se reconhecido, caracterizaria um terceiro regime de contratação por via judicial.



    Em que pese este respeitável entendimento - qual, inclusive, é convergente com o anteriormente adotado por esta C. Turma Recursal e seguido por esta relatoria em observância ao princípio da colegialidade -, não se vislumbra qualquer incompatibilidade ou impedimento legal de se pagar o adicional noturno aos servidores inseridos no regime remuneratório por subsídios, uma porque, como já dito acima, tal vantagem tem fundamento constitucional, duas porque a aludida lei municipal, em seu artigo 13, dispõe que parcelas indenizatórias ou remuneratórias de caráter eventual são com ele compatíveis, conforme se observa de seu texto:



    (...)



    Nota-se que o dispositivo faz menção ao anexo IV que compõe a referida legislação, contudo, ao verificá-lo, não se encontra qualquer alusão ao adicional noturno, o que, a princípio, poderia induzir à conclusão errônea de que tal direito não é garantido aos servidores públicos municipais da área da saúde.



    No entanto, deve-se atentar que tal anexo não elenca um rol taxativo, mas, sim, exemplificativo, tanto é verdade que outras parcelas com características similares ao adicional noturno estão nele indicadas, como os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, sendo todos eles justificados em razão das condições adversas de trabalho, de modo a oportunizar um tratamento mais igualitário entre os trabalhadores. Ademais, uma lei municipal não está apta a afastar um direito com previsão constitucional, sendo imprescindível, para a solução do caso em apreço, uma interpretação harmoniosa entre ambas as normas.



    Ainda na esteira da análise do supracitado dispositivo da lei municipal, ressalta-se, mais uma vez, a previsão da admissibilidade de o servidor público perceber parcelas remuneratórias de caráter eventual, que é exatamente a hipótese do adicional noturno, considerando que se trata de uma vantagem destinada a remunerar a maior as horas trabalhadas no período noturno, apenas enquanto perdurar esta situação excepcional.



    Ante essas premissas expostas e em observância ao princípio fundamental da igualdade, infere-se que a parte autora faz jus ao adicional noturno pretendido, no importe de 25%, cujo fundamento se encontra no Estatuto do Servidor Público Municipal (art. 104, lei nº 8.989/1979), enquanto permanecer exercendo suas funções durante o período noturno, inexistindo qualquer óbice decorrente do regime remuneratório por subsídios.” (e-doc. 5, p. 3-6).



    7. Transcrevo, também, os fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração, referentes ao afastamento da aplicação do que decidido na citada ADI nº 5.404/DF ao caso concreto:



    “Como é possível notar, inexiste correspondência entre o supracitado precedente e o caso em exame, no qual se questiona, como já analisado, a possibilidade de se assegurar o pagamento de adicional noturno a servidores integrantes do quadro de saúde do Município de São Paulo, direito este que encontra guarida nas leis municipais nº 8.989/1979 (artigo 104) e nº 16.122/2015 (artigo 13) e na própria Constituição Federal (artigos 7º, IX, e 39, § 3º)." (e-doc. 7, p. 5).



    8. Como se pode notar, além de não haver aderência estrita em relação ao quanto decidido na ADI nº 5.404/DF, diante da diversidade do quadro normativo, para divergir do que assentado pelo colegiado a quo e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.449.913-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p.14/09/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021).



    10. Neste sentido, também, as decisões monocráticas, em que se analisou a Lei municipal nº 16.122, de 2015, do Município de São Paulo, proferidas nos: ARE nº 1.463.323/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.467.743/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.465.130/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.466.603/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2023, p. 17/11/2023; e ARE nº 1.458.509/SP, de minha relatoria, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator